Tribunal: TJES
Processo: 0013128-31.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013128-31.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO ANULATÓRIA
. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO QUE HIPOTETICAMENTE ENSEJARIA A PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – A aplicação de uma multa pelo órgão de proteção ao crédito não pode se basear unicamente em ilações vagas, sem um suporte fático mínimo. 2 – A possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o exime de apresentar provas mínimas de suas alegações, muito menos possibilita que o órgão fiscalizador aplique uma multa sem que os fatos que hipoteticamente a ensejam sejam devidamente comprovados. 3 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013128-31.2014.8.08.0024

APELANTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
A
:
NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da Sentença (fls. 263-265), por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação Anulatória para declarar a nulidade da multa imposta a Apelada nos autos do processo administrativo n.º 1890/2009.

A Apelada ajuizou a presente ação objetivando a anulação da multa aplicada pelo Procon Municipal ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

O MM Juiz julgou procedente a pretensão anulatória, destacando que:

Vê-se, as fls. 56-57, que a demanda foi instruída com Laudo Técnico, o qual foi elaborado por Assistência Técnica especializada, onde não fora constatado defeito de fábrica, mas, sim, danos físicos que danificaram o item em questão. Ora, vejo que foi prestada assistência ao consumidor, ainda que a resultado desta não tenha ocasionado a substituição do bem adquirido.

Dessa forma, diante da situação fática e compulsando a legislação consumerista, nota-se que a culpa exclusiva do consumidor quebra a cadeia de responsabilidade do fornecedor. Assim, entendo que falecem os fundamentos da decisão administrativa do caso em tela, que imputa equivocadamente o vício do produto em questão a parte requerente. Por isso, entendo que a multa administrativa não deveria ter sido aplicada em desfavor da parte requerente.

Seguiu-se o presente recurso no qual o Município/Apelante alega que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e que o Laudo produzido unilateralmente por uma parceira comercial da empresa Apelante, não tem o condão de comprovar a inexistência "de defeito de fábrica".

A multa em questão foi aplicada em razão de uma reclamação formulada por consumidor, que alegava a existência de vício de fabricação em seu aparelho celular.

O Procon Municipal, por entender que os direitos do consumidor foram lesados, aplicou multa valor de R$ 27.421,29 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos).

Não se questiona que o PROCON Municipal tem poder de polícia para impor multas decorrentes de infração às normas que protegem o consumidor.

Ocorre que “
A aplicação de multa pelo PROCON não pode decorrer da mera alegação do consumidor quando a infração por ele narrada não for aferível objetivamente
” (TJES, Apelação, 024170104509, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/09/2019, Data da Publicação no Diário: 15/10/2019).

No caso em análise, o vício alegado pelo Consumidor, ou seja, a existência de defeito de fabricação em seu celular não pode ser aferida à luz da mera alegação do consumidor, necessitando ser confirmada, ainda que minimamente, por algum meio de prova.

A aplicação de uma multa pelo órgão de proteção ao crédito não pode se basear unicamente em ilações vagas, sem um suporte fático mínimo.

A possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o exime de apresentar provas mínimas de suas alegações, muito menos possibilita que o órgão fiscalizador aplique uma multa sem que os fatos que hipoteticamente a ensejam sejam devidamente comprovados.

In casu
, o órgão autuador não produziu prova que demonstrasse o alegado defeito.

A Apelada, por sua vez, trouxe aos autos laudo técnico que atesta que:

O aparelho em referência foi submetido a análise por técnico deste laboratório.

Após a verificação, constatou-se perda de garantia por danos físicos aparentes o que compromete o funcionamento do aparelho, implicando na exclusão da garantia.

Tal fato é comprovado por meio das fotos 1 e 2, onde podemos ver os danos ocasionados pelo impacto no seu display, que destacam o dano físico no aparelho.

Conforme os termos de garantia contidos no 'Manual do Usuário', que acompanha o bem no ato de sua aquisição, os aparelhos danificados em razão de queda, de exposição à umidade excessiva, da ação de agentes da natureza ou de imersão em meios líquidos perdem a abrangência da garantia.

Portanto, tendo ocorrido a quebra do display do aparelho em decorrência do manuseio inadequado pelo usuário, houve a exclusão da garantia do fabricante.

A aplicação de multa pelo órgão de proteção ao crédito exige a comprovação do fato que justifica a imposição da sansão. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO QUE HIPOTETICAMENTE ENSEJARIA A PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – A aplicação de uma multa pelo órgão de proteção ao crédito não pode se basear unicamente em ilações vagas, sem um suporte fático mínimo. 2 – A possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o exime de apresentar provas mínimas de suas alegações, muito menos possibilita que o órgão fiscalizador aplique uma multa sem que os fatos que hipoteticamente a ensejam sejam devidamente comprovados. 3 - Recurso desprovido. Honorários recursais (TJES, Apelação, 0000705-29.2020.8.08.0024 - PJE, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 1º/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA ATO ADMINISTRATIVO CONTROLE JURISDICIONAL MOTIVOS DETERMINANTES MULTA PROCON ANULADA - RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. [...] 5. Excepcionalmente,
admite-se que o Poder Judiciário analise o motivo que levou à aplicação de determinada penalidade administrativa, quando destoar da realidade subjacente ao ato.
E isso porque, estando o Administrador submetido à estrita legalidade,
os motivos de fato e de direito que levam à prática de determinado ato administrativo devem corresponder à realidade, sob pena de invalidar o próprio ato
. É o que se chama teoria da transcendência dos motivos determinantes do ato administrativo, segundo a qual um vício na enunciação das razões que levam à sua prática contamina a validade do ato. 6. Exatamente com base nessa ideia, encontram-se, na jurisprudência pátria, diversos arestos no sentido de que deve ser anulado o ato do Procon que aplica sanção com base em fundamento de fato não verificado na realidade. 7. Estando demonstrado nos autos que a cobrança não é ilícita e, também, não há onerosidade excessiva em sua cobrança, deve ser anulada a multa administrativa aplicada pelo Procon. 8. Recurso provido (TJES, Apelação, 024160359402, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - SANÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL - CONTROLE DE LEGALIDADE - MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO - COMPROVAÇÃO DO FATO – AUSENTE
- O exame da legalidade do processo administrativo não se restringe à observação dos princípios do contraditório e ampla defesa, porquanto os atos que o permeiam podem estar eivados de vícios, capazes de macular sua validade. -
A ausência
de motivação do ato administrativo e
de comprovação do fato passível de respectiva sanção impõe a desconstituição da multa aplicada
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.12.070107-4/008, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/05/2021, publicação da súmula em 02/06/2021).

Considerando a ausência de prova mínima acerca da existência de defeito de fabricação do produto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Finalmente, o § 11 do artigo 85 do CPC estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.